Tribunal: TJMT
Processo: 1021603-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021603-03.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), WENDERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 938.278.221-49 (REQUERENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO
ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/2006
–
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI
LASTREADA EM PROVA OBTIDA ILICITAMENTE

MEDIANTE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
–
INVIABILIDADE
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA –
DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA APÓS A APREENSÃO DE DROGA EM PODER DO REVISIONANDO EM VIA PÚBLICA –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE
.

In casu
, o revisionando fora flagrado em via pública exercendo o tráfico de drogas antes de ser feita a busca em sua residência, local em que foram localizados mais entorpecentes
.

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão.

Ação revisional julgada improcedente.

REQUERENTE:

WENDERSON GONÇALVES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

WENDERSON GONÇALVES DE SOUZA
ajuizou a presente revisão criminal [ID 111383983], com o desiderato de
rescindir a sentença penal definitiva

proferida pelo d. juízo da 3.a Vara Criminal de Várzea Grande/MT

nos autos da ação penal n.o 1324-12.2018.8.11.0002 e
ratificada em sede recursal pela Primeira Câmara Criminal do TJMT por meio do Recurso de Apelação Criminal n.o 0001324-12.2018.8.11.0002
, em que foi condenado à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
620 (seiscentos e vinte) dias-multa
, pela

prática do crime de
tráfico de drogas
; ao argumento de que
lastreada a condenação em prova obtida ilicitamente

mediante
ofensa à inviolabilidade de domicílio
.

Instruiu a inicial com os documentos acostados no ID 111383986 e ss.

Considerando a tese da ação revisional de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar e a dinâmica da abordagem policial, por meio do pronunciamento de ID 113544492 foi determinada a emenda da inicial para que fosse trazida aos autos a íntegra dos arquivos audiovisuais produzidos na audiência de instrução realizada em primeiro grau, o que foi efetivamente cumprido, conforme petição de ID 117317473 e anexo de ID 117317474.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em pareceres da lavra do i. Promotor de Justiça Designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, inicialmente opinou pela extinção da revisional sem resolução do mérito [ID 116818466 – antes da emenda à inicial] e, sequencialmente, pela
improcedência

do pedido
[ID 117953484 – após a emenda à inicial].

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Ab initio
, anota-se que a ação de revisão criminal é o remédio processual que viabiliza a postulação da desconstituição de sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado. Caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“...
I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, haver
trânsito em julgado desde 18/05/2020
[ID 111383986 – pág. 2], pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de revisão criminal.

Circunstanciando os fatos, o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
porque
no dia 08 de janeiro de 2018, por volta das 15h30min, agentes policiais
foram acionados para apurar a denúncia de crime de tráfico de drogas
na Rua T, n.o 27, bairro Residencial José Carlos Guimarães, na cidade de Várzea-Grande/MT. No local,
os policiais realizaram campana
e presenciaram o corréu Carlos Eduardo Duarte Martins, que estava em uma motocicleta de cor preta,
entregando uma sacola ao ora revisionando WENDERSON
e ao também corréu Aroldo de Assunção Faria, oportunidade em que todos foram
abordados, constatando-se que na sacola havia um tablete de maconha
.

Após os policiais realizarem buscas na residência de Carlos, encontraram mais um tablete e três pedaços grandes de maconha.
Em continuidade às diligências, os policiais se deslocaram até a residência do ora revisionando WENDERSON [localizada na Rua A, quadra 03, casa 38, no Residencial José Carlos Guimarães, Várzea Grande-MT] e encontraram uma porção grande de maconha em uma geladeira e em outros cômodos mais dezessete porções de maconha, além de uma pedra de pasta base de cocaína
.

As substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, com massa, respectivamente, de 2.003,52kg (dois quilos, três gramas e cinquenta e dois centigramas) e 4,34g (quatro gramas e trinta e quatro centigramas).

Interposto o recurso de apelação criminal n.o 1324-12.2018.8.11.0002, o ora revisionando sustentou que as provas seriam insuficientes para condenação, bem como, de modo subsidiário, que as drogas apreendidas se destinavam somente ao seu consumo próprio, todavia, o apelo foi desprovido, à unanimidade, pela Colenda Primeira Câmara Criminal, ex
vi
do v. acórdão de ID 111383995 – págs. 22 e ss.

Nesta sede revisional,
WENDERSON GONÇALVES DE SOUZA
apresenta a tese de que a
condenação se encontra lastreada em prova obtida ilicitamente

mediante
ofensa à inviolabilidade de domicílio.

Do voto condutor do recurso de apelação, no qual foi revolvida toda a matéria fático-probatória, extrai-se,
in litteris
:

“...Destacam-se do conjunto probatório que:

- a Polícia Militar recebeu informação de que na rua T, em frente à casa no 27, no bairro residencial José Carlos Guimarães, no município de Várzea Grande/MT, estaria ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes. No dia 8.1.2018, os policiais militares Geraldo Vieira Da Silva e Karlos Roberto Sbizero se deslocaram até o local indicado e, ao realizarem campana, visualizaram o momento em que o corréu Carlos Eduardo Duarte Martins
entregou uma sacola ao apelante
e ao codenunciado Aroldo de Assunção Faria, os quais o aguardavam, em uma motocicleta, na frente da residência;

- realizada a abordagem,
os agentes policiais encontraram 1 (um) tablete de maconha dentro da sacola
que o corréu Carlos Eduardo Duarte Martins entregou ao apelante e ao codenunciado Aroldo de Assunção Faria. Procedida busca na casa do corréu Carlos Eduardo Duarte Martins, encontraram outro tablete de maconha, bem como 3 (três) porções da mesma droga.
Efetivadas buscas na residência do apelante, apreenderam uma porção “grande”, contendo 391,60g (trezentos e noventa e um gramas e sessenta centigramas), e 17 (dezessete) “menores” de maconha, uma pedra de pasta-base de cocaína, rolos de papel filme, tesoura com resquícios de substâncias entorpecentes e a importância de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) em espécie
(IDs 23564478, 23564480 e 23565042);

- os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Geraldo Vieira Da Silva e Karlos Roberto Sbizero]
confirmaram, perante a autoridade judicial, as apreensões de maconha e pasta-base de cocaína em poder do apelante e na sua residência, bem como de uma tesoura com resquícios de substâncias entorpecentes, rolos de papel filme e da quantia de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) em espécie
(ID 23565042);

-
a companheira do apelante [Ana Paula Souza de Assis] afirmou, perante autoridade policial, que ele vendia drogas no Município de Várzea Grande/MT
(ID 23564480);

- o apelante negou, na delegacia de Polícia, a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína]. Em Juízo, assumiu que as drogas encontradas em sua casa lhe pertenciam, mas destinavam-se somente ao consumo pessoal (ID 23565042)

(...)

Os agentes policiais responsáveis pelo flagrante [Alexandre de Sousa Ferreira e Murilo Marques Neres] descreveram coerentemente as apreensões de maconha e pasta-base de cocaína em poder do apelante e na residência dele,
bem como confirmaram, no âmbito do contraditório, terem presenciado o apelante praticando ato de comércio ilícito de drogas em via pública [entregar/receber sacola com substância entorpecente]
.

As narrativas dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante encontram-se corroboradas pela declaração extrajudicial da companheira do apelante [Ana Paula Souza de Assis], a qual confirmou que ele comercializava drogas...”
– ID 111383995 – pág. 35.

Verifica-se, portanto, que por primeiro estava
viabilizada a permissão para a revista pessoal realizada no revisionando, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, no sentido de que, conforme revolvimento probatório constante do v. acórdão do apelo, policiais presenciaram
WENDERSON GONÇALVES DE SOUZA exercendo o tráfico de entorpecentes em via pública
,
evidenciando-se a urgência e a legitimidade da diligência, sem que se possa falar em invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo, mormente quando confirmada a localização do entorpecente em poder dele, nos termos do artigo 240, §2.o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, somente após presenciado o ato ilícito e encontrada a droga em poder do revisionando que se partiu para a busca domiciliar, sobre a qual tenho sempre lançado nos votos de minha relatoria as seguintes ponderações quando originadas de denúncia anônima:

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o Disque-Denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, reitera-se que
a diligência ora questionada foi levada a efeito logo após policiais presenciarem o revisionando praticar o tráfico de entorpecentes e ser efetivamente encontrada droga em sua posse ainda em via pública
, de modo que não há como afastar a fundada suspeita para realizar a busca domiciliar, porquanto contundentes os elementos que compunham o cenário de flagrância.

Cumpre, ainda, fazer mais um adendo a respeito da denúncia anônima, especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Outrossim, salutar que em situações como tais, em que se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a tese arguida em sede revisional, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel pertencente ao ora revisionando.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
WENDERSON GONÇALVES DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022